Tribunal: TJDFT
Processo: 0747085-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747085-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: KILDSON DE SOUSA COLARES, KILDSON DE SOUSA COLARES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. André Gomes Alves, que, em sede de cumprimento de sentença movido contra KILDSON DE SOUSA COLARES, indeferiu o requerimento de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD. Em suas razões recursais (ID 77394615), o exequente sustenta que a r. decisão agravada incorre em erro de julgamento ao negar o uso de ferramenta disponibilizada pelo colendo Conselho Nacional de Justiça a todos os magistrados, em prejuízo à efetividade da execução. Alega que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, SEFAZ, SUSEP/CNSEG, além do pedido de informações através do sistema SERPJUD. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para determinar a pesquisa ao SERP-JUD visando à obtenção de informações acerca de bens do devedor. Preparo regular (ID 77754071). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o pertinente excerto do decisum agravado, in verbis: “1. O sistema SERP-JUD serve para obtenção de informações relacionadas a registro de imóveis, certidões de nascimento, casamento e óbito e informações cadastrais de pessoas jurídicas, sendo que apenas a primeira função (registro de imóveis) interessa à execução patrimonial, pois voltada a identificação de bens. Sucede, porém, que a pesquisa é feita por meio do sistema e-RIDF. Não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. Por tais razões, indefiro. 2. Retornem os autos à suspensão, nos termos da decisão ID 216146423 (29/10/2024).” O exequente agravante insiste no requerimento de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD e à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Na hipótese, em que pesem os argumentos recursais, em sede de juízo sumário, não verifico a presença dos requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo de dano vindicado. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que o processo foi suspenso em 29 de outubro de 2024 (ID 216146423 ID do processo de origem no 0731916-36.2023.8.07.0001), nos moldes do art. 921, §3o do CPC, in verbis: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” Conforme o código processual, os autos podem ser desarquivados quando encontrados bens penhoráveis. Entende-se que o objetivo da norma é conceder tempo hábil para que o credor, agindo com diligência, consiga localizar e indicar bens do devedor que possam satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito executado, sendo essa a mens legis do dispositivo. Assim, durante a suspensão do processo, não há curso do prazo prescricional, caracterizando-se, portanto, como um benefício direcionado à parte exequente. Nesse contexto, não se admite a retomada do curso processual apenas para a realização de novas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas conveniados da Justiça quando não houver qualquer indicação concreta ou indício de alteração na situação patrimonial do devedor. Não constam dos autos qualquer indício de que a consulta ao SERP-JUD resultará em resultado efetivo na busca de bens do devedor, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida. Nesse mesmo sentido, já decidiu esse E. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. “3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. “( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1984314, 0743271-12.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD TEIMOSINHA. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. PROCESSO ARQUIVADO. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL. NÃO MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário. 2. Em atendimento ao princípio da cooperação e colaboração, todos os sujeitos processuais, incluindo o magistrado, devem cooperar entre si na busca da efetiva prestação jurisdicional, inclusive por meio da consulta aos sistemas informatizados disponibilizados em Juízo, independe do exaurimento de medidas extrajudiciais. 3. A jurisprudência desta Turma entende que o credor deve apresentar nos autos indicativo de alteração da situação financeira do devedor, ou mesmo eventuais bens passíveis de penhora, para que se justifique o desarquivamento dos autos. (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.1 No caso dos autos, a parte agravante não demonstrou a realização de qualquer diligência no sentido de encontrar bens do devedor, transferindo assim seu ônus ao Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1969332, 0733421-31.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu pedido de renovação de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que tais diligências foram realizadas recentemente e não há indícios de alteração na capacidade econômica do devedor. 3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a renovação das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER em intervalo de tempo inferior ao prazo considerado razoável, sem que haja indícios de alteração patrimonial do devedor. 4. O artigo 921, § 3o, do CPC, estabelece que a execução será suspensa quando não localizados bens penhoráveis, admitindo-se o desarquivamento do processo apenas se surgirem indícios ou provas de bens aptos à penhora. 5. A parte exequente não comprova alteração na condição econômica do devedor que justifique a renovação das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 6. A suspensão do processo de execução, prevista no artigo 921, CPC, protege o devedor contra execuções indefinidamente reiteradas sem fundamento mínimo, conferindo ao exequente prazo para localizar bens, sob pena de arquivamento dos autos. 7. A realização de novas pesquisas, sem indícios ou provas de mudança patrimonial, configura medida desproporcional e contrária à finalidade da norma, que busca equilíbrio entre os interesses das partes. 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1967676, 0751052-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) No mais, não se observa a presença do perigo da demora, eis que não há comprovação de que os agravados estariam dilapidando o patrimônio ou tentando fraudar a execução. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo postulado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator